Tribunal: TJPA
Processo: 0811982-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811982-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO ROGERIO BARBOSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À LIBERDADE. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que há prova da materialidade, indícios de autoria, bem como a decisão que decretou a custódia consubstancia-se, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

2. As condições de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Américo Leal e Samio Gustavo Sarraff Almeida, em favor de
Márcio Rogério Barbosa do Nascimento
, que teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal).

Após fazer uma breve narração do ocorrido, aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade, ante a ausência de fundamentos para decretação da custódia cautelar, mormente considerando que compareceu espontaneamente na Delegacia para prestar esclarecimentos, mesmo antes da ordem de prisão.

Alegam que “
está evidente que a decisão que decretou a prisão não tem qualquer elemento concreto que justifique a sua fundamentação, motivo pelo qual a prisão não deve permanecer, pois o PACIENTE NÃO OFERECE RISCO A ORDEM PÚBLICA, PELO CONTRÁRIO, ESTAVA TOTALMENTE A VISTA DO DELEGADO, DO SEU COMANDANTE E POSSIVELMENTE DO JUÍZO.”

Nessa linha, sustentam que não se faz necessária a manutenção da prisão, pois as condições subjetivas e objetivas do coacto se mostram suficientes para que ele aguarde em liberdade.

Por esses motivos, pleiteiam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão do paciente.

Juntaramu documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao juízo apontado coator e determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.132.373).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.161.075).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar substrato fático à sua alegação central - carência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar do paciente, assim como de fundamentação idônea na decisão do Juízo
a quo
-,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso pois, no tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que decretou a custódia cautelar:

“(...)
Tratando-se de uma medida cautelar, conjugam-se, assim, seus pressupostos: fumus comissi delicti e o periculum libertaris.

No que tange ao fumus comissi delicti, percebe-se indícios suficientes de autoria e materialidade do delito através do exame de corpo de delito de ID 21623351 (fls. 08/10), acervo fotográfico, bem como depoimentos acostados aos autos.

E o “perículum libertatis”, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública (Art.312 do CP), no sentido de impedir que o representado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social, sobretudo ante o quadro de violência que norteia o caso, tendo o representado supostamente tentado ceifar a vida de EDIVELTON, desferindo um disparo de arma de fogo contra região da cabeça da vítima, atingindo sua mandíbula, na danceteria “Cerveja e Cia”, local de grande concentração de pessoas.

(...)

Em sede de juízo superficial é possível notar a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela frieza com a qual o crime fora cometido.

Segundo consta dos autos, o disparo teria sido decorrente de um esbarrão, sendo que a vítima sequer conhecia o representado, inclusive não tinha conhecimento que esse seria policial militar.

A gravidade ainda mais se avulta pelo fato do representado compor os Quadros da honrada Instituição da Polícia Militar do Estado Pará. Por essa razão, tem o dever de oferecer segurança aos cidadãos, bem como se lhe exige postura de equilíbrio e sensatez em eventuais situações de confronto e jamais, ao contrário, entender que o exercício do múnus lhe autoriza a se valer de arma da instituição, durante momento de lazer, e assim, diante de circunstância banal, se sentir legitimado a supostamente investir contra a integridade da vítima.

Situações como a narrada pela Autoridade Policial, consistem em completa subversão da ordem vigente e abalam a própria imagem da Instituição.

Além da palpável desproporção de sua força, por estar armado com arma de fogo, destaco que a vítima foi alvejada na região da cabeça, ou seja, região vital.

(...) Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, tendo em vista que as circunstancias do caso concreto, que demonstram a periculosidade exacerbada do representado, vez que o policial militar, ora acusado, estaria embriagado e armado na danceteria em que os fatos ocorreram, durante sua folga, e teria disparado contra a vítima, na região da cabeça, atingindo-lhe a mandíbula, sem qualquer motivo aparente, conforme se depreende de Relatório Policial e depoimento de testemunhas às fls. retro.
O modus operandi que teria sido adotado pelo agente, ora representado, reforça a necessidade da prisão, especialmente pela ousadia da suposta pratica delitiva em uma danceteria local, demonstrando audácia e certeza de impunidade
.

(...)

O RMP destacou a dificuldade na colheita de provas, especialmente depoimentos de testemunhas, por temor ao representado, podendo ser aferido que o representado, caso solto, possa interferir na instrução processual.

Ademais, extrai-se dos autos que o representado se evadiu do local e viajado à Belém após o ocorrido.

Analisando o arcabouço processual, em especial o art. 312 e 313, I, do CPP,
a prisão cautelar do representado é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão
.

(...) Neste diapasão, somando-se a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria,
imperiosa a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a decretação da prisão preventiva em face do acusado, com base nos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, DEFIRO O PEDIDO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO ROGÉRIO BARBOSA DO NASCIMENTO, brasileiro, CABO PM, natural de Salvaterra/PA, casado, com 37 anos, nascido em 29/07/1983, filho de Jubertho Bandeira do Nascimento e Benedita Correa Barbosa, inscrito no CPF sob o n. 838.572.902-00. (...)”
(Destaquei)

Como se vê, a medida constritiva se justifica diante dos indícios de autoria e de materialidade do crime de tentativa de homicídio (Laudo de Exame de Corpo de Delito - PJe Id nº 4.106.498), uma vez que, segundo as informações prestadas pelo Juízo coator (Id nº 4.132.373),
“o ora paciente MARCIO ROGERIO BARBOSA DO NASCIMENTO, é CABO da Polícia Militar e teria alvejado a vítima EDIVELTON AMARAL DOS SANTOS com um disparo de arma de fogo em região vital, qual seja, cabeça, tendo atingido a mandíbula da vítima.”

Destaca-se, ainda, das informações apresentadas pelo magistrado que “
o ato delituoso teria ocorrido no ambiente de uma movimentada danceteria local, onde o CB MÁRCIO ROGÉRIO se encontrava, de folga e portando sua arma de fogo funcional”
e que, segundo depoimentos, o coacto estaria embriagado no momento do fato e teria disparado a arma motivado por um simples esbarrão.

Assim, após análise do conjunto probatório juntado aos autos e diante da gravidade dos fatos apurados, fica evidente a imperatividade de se manter a segregação cautelar do coacto, mormente considerando que
fugiu do distrito da culpa após o fato e só se apresentou na Delegacia dias depois
, reafirmando-se, portanto, a necessidade de ser preservada a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Logo, como dito, diferente do que tenta fazer crer o impetrante, a segregação cautelar encontra-se amplamente embasada no decreto prisional, justificando, dessa maneira, sua legalidade e legitimidade.

Por outro lado, como também destaquei por ocasião do indeferimento do pleito liminar, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da ordem pública, e justificou a necessidade de manutenção da prisão, mencionando que “
as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, tendo em vista que as circunstancias do caso concreto, que demonstram a periculosidade exacerbada do representado, vez que o policial militar, ora acusado, estaria embriagado e armado na danceteria em que os fatos ocorreram, durante sua folga, e teria disparado contra a vítima, na região da cabeça, atingindo-lhe a mandíbula, sem qualquer motivo aparente, conforme se depreende de Relatório Policial e depoimento de testemunhas às fls. retro
”.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições objetivas e subjetivas favoráveis, ressalto que essas circunstâncias, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida extrema, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso,
razões pelas quais impõe-se a sustentação da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/12/2020